Tribunal: TJES
Processo: 0001265-31.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001265-31.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: R R COSTA CONSTRUCOES LTDA
APELADO: LUZIA DE OLIVEIRA PAIVA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. LOTEAMENTO. AMEAÇA À POSSE. ÁREA PÚBLICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por RR Costa Construções Ltda. contra sentença que julgou procedente pedido de interdito proibitório, determinando que a ré se abstivesse de praticar ameaça à posse dos autores sobre a área em litígio.

2) A apelante sustenta: (i) a ilegitimidade passiva, pois a área constituiria bem público destinado à abertura da "Rua A" em loteamento aprovado, configurando a ocupação dos apelados como mera detenção; (ii) a inexistência de posse legítima pelos apelados; e (iii) a ausência de ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3) Há duas questões em discussão: (i) saber se a construtora possui legitimidade passiva para a ação possessória, mesmo alegando tratar-se de bem público; e (ii) definir a natureza da ocupação dos apelados (posse legítima ou mera detenção), verificando se a área já foi efetivamente incorporada ao patrimônio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) A ameaça à posse não partiu do ente municipal, mas da própria apelante (empresa privada) ao pretender executar projeto de loteamento particular. A controvérsia, portanto, resume-se à proteção possessória entre particulares. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5) O principal argumento recursal (natureza pública do bem) é afastado por confissão da própria apelante em audiência de instrução, na qual sua preposta admitiu que a área "ainda não foi" incorporada ao patrimônio público.

6) Se a área não foi formalmente transferida ao domínio público, não há que se falar em bem público e, por conseguinte, resta inaplicável o regime da mera detenção ou a incidência da Súmula 619 do STJ.

7) A posse dos apelados, por outro lado, restou comprovada por prova testemunhal e fática (inclusive aluguel da área para terceiros), demonstrando ocupação mansa e com
animus domini
, muito anterior ao projeto de loteamento da apelante.

8) A ameaça (justo receio), requisito do interdito proibitório (art. 567 do CPC), é confessa, na medida em que a apelante confirma a intenção de adentrar na área para abrir a rua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados, por força do § 11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento:

1. A construtora responsável por loteamento possui legitimidade passiva em ação de interdito proibitório movida por possuidor, quando a ameaça à posse decorre de atos da própria empresa, ainda que alegue se tratar de área pública. 2. A mera destinação de área para abertura de via em projeto de loteamento aprovado não a caracteriza como bem público se não houver prova da formal incorporação ao patrimônio público.

3. Comprovada a posse fática anterior e a ameaça (justo receio) pela loteadora, é devida a proteção possessória do interdito proibitório, afastando-se a tese de mera detenção.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 11 do art. 85; e art. 567.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 619/STJ (inaplicável ao caso).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a analisar a legitimidade da posse exercida pelos apelados sobre imóvel que a apelante alega constituir área pública, destinada à abertura de via em loteamento aprovado.

A sentença julgou a demanda procedente, reconhecendo a posse dos apelados e a ameaça praticada pela apelante.

A apelante, por sua vez, busca a reforma, centrando sua tese na natureza pública do imóvel, que estaria destinado à "Rua A" de loteamento aprovado, configurando a ocupação como mera detenção, e na própria ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

De plano, cai por terra a alegação de ilegitimidade passiva.

A ameaça à posse não partiu do ente municipal, mas da própria apelante,
empresa privada (incorporadora
) que, ao pretender executar
projeto de loteamento
particular
, ameaçou a posse fática preexistente dos apelados.

A controvérsia, portanto, resume-se à proteção possessória entre particulares.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Como cediço, o interdito proibitório é mecanismo de defesa da posse contra ameaça iminente.

Para a procedência do pleito, devem estar comprovados a posse e o justo receio da turbação ou esbulho, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC.

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA . CONTRATO DE PERMUTA. IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Em ações possessórias, o objeto da discussão é o direito de posse e não o direito de propriedade . O título de domínio é irrelevante para a concessão de proteção possessória, salvo se a disputa estiver fundada na titularidade do domínio (Súmula 487 do STF). 2. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, em ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse sobre o bem. Assim, o contrato de permuta apresentado pelos apelantes não tem validade para fins de comprovação da posse ou de afastamento da posse dos apelados . 3.
O exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, até porque posse é matéria fática e não meramente jurídica, como o é a propriedade.
4. Os documentos apresentados pelos apelantes, incluindo contrato de permuta, ata notarial e boletins de ocorrência, não são suficientes para afastar a comprovação da posse pelos apelados e não comprovam a posse legítima dos apelantes . 5.
Restando demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC para proteção possessória — a posse, a turbação e a continuidade da posse —, mantém-se a decisão de primeiro grau que deferiu a proteção possessória aos apelados.
6 . Recurso improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00033483920208080030, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível, 04/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA . INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO DE POSSE E TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
I. O Interdito Proibitório é uma ação jurídica relacionada a situações nas quais o direito de posse está sendo ameaçado, nos termos do artigo 567, do Código de Processo Civil. Infere-se, pois, que a obtenção do mandado proibitório encontra-se condicionada à demonstração da posse e da iminência de atos de turbação ou esbulho.
[...]

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50049064620238080000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, 09/09/2024)

Fincadas essas premissas, a tese recursal não prospera.

A própria apelante, por meio de sua preposta em audiência de instrução e julgamento, confessou que a área em questão "ainda não foi" incorporada ao patrimônio público.

Tal admissão é crucial, pois desconstitui o principal pilar da apelação.

Se a área não fora formalmente transferida ao domínio público, não há que se falar em bem público e, por consequência, resta inaplicável a Súmula 619 do STJ ou o regime da mera detenção.

Nesse aspecto, o juízo de origem, destinatário direto da prova, fundamentou o convencimento com base nos depoimentos colhidos e na demonstração fática do uso do imóvel pelos apelados, como instalação de cerca, cultivo de espécies frutíferas, criação de animais e aluguel de parte da área para loja de piscinas instalada pelo sobrinho (Id. 16959581).

A propósito, colhe-se o testemunho de Erika Nascimento da Costa:

“
Que conhece a filha dos autores desde que tinha 14 anos para 15 anos; diz que frequentava a casa deles para fazer trabalhos de escola; que sempre viu os autores cultivarem a terra com criação de aves, porcos, plantio de aipim, milho, coco e que os mesmos vendiam para quiosque, recordando desde a sua adolescência; que a construtora abordou os autores, informando que estaria tomando posse do imóvel por ser da RR Costa; que desconhece qual parte a RR Costa alega ser sua; que tem visto a movimentação da construtora, bem próximo ao bem da requerente; que se recorda da loja de piscinas [...] que quando a loja de piscinas saiu do local, a cerca foi para o mesmo limite.”

A apelante tenta desconstituir essa premissa fática alegando que imagens de satélite demonstrariam ocupação recente.

Todavia, os apelados apresentaram contraprovas, isto é, outras imagens de satélite (Id. (Id. 16959581) que corroboram as afirmações e demonstram a posse mansa, com
animus domini
, muito anterior a qualquer projeto de loteamento.

Assim, a posse restou minimamente comprovada e a ameaça (justo receio) é confessa, na medida em que a apelante confirma a intenção de adentrar na área para abrir a rua.

Dessarte, não tendo a apelante logrado êxito em comprovar a natureza pública do bem, nem em desconstituir a prova da posse fática dos apelados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Por força do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.